Tribunal: TJSP
Processo: 2156067-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.